Tribunal: STF
Processo: RE 91581
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
1) CHAMAMENTO DO PROCESSO (ART. 77, III DO CPC). E INADMISSIVEL
NA EXECUÇÃO FUNDADA EM TITULOS CAMBIAIS (RE 89.142, PLENÁRIO,
15.2.79). DIVERGENCIA SUPERADA.
2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO QUE IMPORTOU NEGAÇÃO DE VIGENCIA
AO ART. 515 DO CPC.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.